Tribunal: TJBA
Processo: 0006803-56.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006803-56.2006.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS VENTURINI e outros Advogado(s): ADRIANA LEAL GIL, JOANA D ARC VICTORINO COLONHESE APELADO: KENNETH MCMULLAN Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO AUTOR/APELADO. CONSEQUÊNCIA PREVISTA NA PRÓPRIA SENTENÇA. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando já existe sentença de mérito transitada em julgado, devendo-se respeitar a coisa julgada material formada. 2. A fase de cumprimento de sentença não constitui processo autônomo, mas mera continuação do processo de conhecimento, não comportando extinção por abandono da causa. 3. Havendo previsão expressa na sentença transitada em julgado quanto às consequências do descumprimento das obrigações ali estabelecidas, devem ser aplicadas tais consequências, no caso, a dissolução total da sociedade por falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo determinado, nos termos do art. 1.033, IV, do Código Civil vigente á época da determinação. 4. Comprovado o descumprimento pelo autor/apelado da obrigação de recompor o quadro social da sociedade no prazo estabelecido na sentença, impõe-se a dissolução total da sociedade empresarial, com a consequente apuração de haveres dos sócios e partilha do patrimônio líquido na proporção de suas quotas. 5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0006803-56.2006.8.05.0201, em que são Apelantes, JOSÉ DANIEL VENTURINI e MARCIA CRISTINA DOS SANTOS VENTURINI, e Apelado, KENNETH MCMULLAN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA